Tribunal: TJDFT
Processo: 0000716-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000716-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: HENRIQUE VALOR CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO. EVENTO DANOSO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MINORAÇÃO. 1. Por serem os estabelecimentos hospitalares fornecedores de serviços, devem responder objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC, pelos danos causados aos seus pacientes, sendo indispensável, contudo, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. 2. Não restando comprovado que a paciente contraiu infecção hospitalar no nosocômio réu, e tendo este logrado afastar a sua responsabilidade objetiva, correta se mostra o desprovimento dos danos morais requerido com o óbito de sua esposa. 3. A reparação pelos danos morais causados deve ser arbitrada levando-se em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, assim como o grau de ofensa moral sofrida, mas deve ter também a preocupação de não permitir que se transforme em fonte de renda indevida do ofendido. 4. Recurso parcialmente provido. Maioria. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando a inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente de demora no fornecimento do prontuário médico. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A, e Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não considerar inovação recursal o pedido de indenização pela demora na obtenção do prontuário médico (ID 12465460), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A, e Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004